Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luís Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701025-10.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FUNDAÇÕES LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação de tutela contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente seu pedido para que o Detran-DF se abstenha de exigir a certidão negativa de débitos previdenciários para transferência da propriedade de três veículos negociados no ano de 2022. Requer nesta instância recursal o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigência de apresentação da certidão negativa de débitos previdenciários da empresa vendedora pela parte recorrida, permitindo-se, por consequência, que, caso sejam atendidas as demais condições previstas nos artigos 123 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro pela Requerente, seja efetuada a transferência provisória da propriedade do veículo e a subsequente emissão do licenciamento anual de cada um dos veículos até que ocorra o trânsito em julgado dessa demanda. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em uma análise preliminar, típica do atual estágio processual verifica-se que a certidão para a transferência requerida é exigência prevista no artigo 47, inciso I, alínea c, da Lei no 8212/1991, e na Portaria Interministerial MPS/MF No 6, de 10 de janeiro de 2025, em seu artigo 8o, inciso V, que exige a Certidão Negativa de Débito - CND da empresa, na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel incorporado ao seu ativo permanente, de valor superior a R$ 84.209,56 (oitenta e quatro mil, duzentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), como no caso aqui em análise. Quanto ao perigo de dano, não há indícios de que o indeferimento do pedido, neste momento, comprometa as atividades da recorrente em função dos três veículos negociados no ano de 2022 (ID 77372349), a ponto de que não se possa aguardar o julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, façam-se conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito